Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711843-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: EVANDRO RIBEIRO DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADAS AS NORMAS CONSUMERISTAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. APÓLICE. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANDO AO VALOR DEVIDO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTIA A SER PAGA. TOTALIDADE. BASE DE CÁLCULO. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos contratos de seguro em que se estabelece cobertura de invalidez permanente por acidente é cabível a redução da indenização de acordo com o grau da invalidez parcial, desde que observadas as normas consumeristas, em especial o dever de informação. Ausente demonstração mínima da ciência do consumidor, cabível a condenação ao pagamento do valor total previsto na apólice. 2. A indenização devida deve ser calculada com base no capital segurado à época do sinistro, ou seja, do acidente que gerou a invalidez permanente, sendo este o risco coberto pelo contrato, ainda que sua constatação se dê em momento posterior. 3. Apelações conhecidas, não provida a da ré e parcialmente provida a do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 757 do Código Civil, argumentando que o recorrido tinha conhecimento das cláusulas contratuais que determinam que o valor da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez apurado, o qual, segundo a graduação da Tabela Susep, atinge a proporção indenizatória de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) e, portanto, não deve ser pago em sua integralidade. Aponta, ainda, violação aos artigos 422, e 765, ambos do Código Civil, 141, 757, 759, 760 e 766, todos do Código de Processo Civil, 20 da Lei 8.213/91, e Circular 029 da Susep, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir em relação à aventada ofensa ao artigo 757 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Urge salientar, ademais, que a seguradora juntou, em sua totalidade, documentos apócrifos na tentativa de demonstrar o prévio conhecimento do consumidor sobre o tema, seja o contrato supostamente pactuado com a estipulante Clube Maxvida, juntado ao ID 11490054, que configura mera minuta, sejam as condições gerais, documento genérico e produzido unilateralmente, de modo que não há qualquer lastro probatório mínimo apto a corroborar a tese de que o consumidor era conhecedor do escalonamento do valor da indenização, pelo contrário: a ausência de menção expressa na apólice em conjunto com a inexistência de qualquer documento assinado pelas partes reforça a ideia de que não foi prestada a devida informação ao aderente quando da assinatura do contrato. (...) Vale frisar: a redução de indenização em caso de cobertura de invalidez permanente por acidente de acordo com o grau da invalidez é legítima, desde que respeitado o dever de informação ao consumidor e destacadas todas as cláusulas restritivas de cobertura, o que não se verifica nos autos” (ID 13363374). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO À RECUSA DA SEGURADORA. COBERTURA SECURITÁRIA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor; de qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro" (REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 19.3.2015). 3. A Corte estadual. apreciando os elementos informativos da demanda, entendeu que "as informações sobre o serviço que estava sendo contratado não foram prestadas de forma adequada", ressaltando que "o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos à cobertura contratada", além de assinalar que, "pelo fato das lesões estarem em evolução, bem como inexistindo cura para a enfermidade que acomete a parte segurada, pode-se concluir pela ocorrência de afetação da prática de atividades diárias". 4. Nesse contexto, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1572707/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 422, e 765, ambos do Código Civil, 141, 757, 759, 760 e 766, todos do Código de Processo Civil, e 20 da Lei 8.213/91, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Por fim, tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio à Circular 029 da Susep, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025